Tribunal: TJDFT
Processo: 0738307-78.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0738307-78.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESPÓLIO DE LUIZ ROSA, SERGIO RICARDO DOS SANTOS ROSA REPRESENTANTE LEGAL: SERGIO RICARDO DOS SANTOS ROSA AGRAVADO: ESPÓLIO DE GEORGINA ABRAHÃO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por ESPÓLIO DE LUIZ ROSA contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Quarta Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença, Feito no 0006146-11.1988.8.07.0001, proposto pelo Agravante em desfavor de ESPÓLIO DE GEORGINA ABRÃO, indeferiu os pleitos do Agravante de cancelamento de registro de matrículas, registro das respectivas matrículas em nome do Recorrente e, bem assim, de reintegração de posse quanto à área litigiosa descrita no Feito. A aludida decisão foi exarada nos seguintes termos: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Trata-se de procedimento de cumprimento de sentença movido por ESPÓLIO DE LUIZ ROSA em desfavor do ESPÓLIO DE GEORGINA ABRAHÃO. A sentença proferida na fase de conhecimento possui o seguinte comando normativo: Face ao exposto, com base no que mais dos autos consta, e de acordo com as disposições dos artigos 1092 § único e 1077, ambos do Código Civil Brasileiro, JULGO PROCEDENTE, em parte, o pedido, para declarar rescindido o contrato firmado entre as partes, e deferindo ao autor conservar a importância referente ao sinal do preço já recebido, até o montante dos prejuízos decorrentes do inadimplemento, a ser liquidado por arbitramento, tendo em vista o uso do imóvel pela ré e sua conseqüente depreciação. Rescindido o contrato, não remanesce título à ré para permanecer na posse do imóvel. Por conseguinte, decreto a reintegração do autor na posse do mesmo, concedendo à sucumbente prazo de 30 dias para desocupação, pena de execução compulsória por mandado reintegra tório. Suportará a ré os ônus da sucumbência pagando custas processuais e verba honorária do patrono do autor, fixado em 15% sobre o valor da condenação. Após a expedição do mandado de reintegração de posse, houve a oposição de embargos de terceiro pelos atuais ocupantes de parte da área, Guilherme Barcelos e Albuquerque e Wellington José Costa, os quais foram julgados procedentes para tornar sem efeito a reintegração de posse com relação a eles, conforme a fundamentação a seguir transcrita: Por outro lado, o embargado não trouxe aos autos prova de que os adquirentes, ora embargantes, tivessem conhecimento da suposta aquisição feita por LUIZ ROSA em 1980, ou da suposta venda deste para GEORGINA ABRAHÃO, em 1987, uma vez que na matrícula da área de 48ha40 (18.286) e na de 26ha (67.550), desmembrada da primeira, não houve registro da demanda judicial objeto da lide processada nos autos 5.074/88, sendo que as sucessivas transferências contribuíram para que os adquirentes, ora embargantes, não tomassem ciência do referido litígio. Dessa forma, com o fim de preservar a segurança das relações jurídicas, os negócios firmados pelos embargantes, terceiros de boa-fé, serão mantidos (autos no 2006.01.1.093028-0 - fls. 428/437). No mesmo sentido, e com a finalidade de proteger terceiros de boa-fé, foram julgados procedentes os embargos opostos por Olívio Zencker e Sara Joffily (autos no 114938-5/13 e 123106-4/13). Naquela oportunidade, a magistrada sentenciante assim destacou: Não se desconhece que as decisões neste sentido levarão, provavelmente, ao esvaziamento do conteúdo da sentença exeqüenda, todavia, o mundo não é estático e não pode o direito sê-lo, até porque os prejuízos decorrentes do transcurso de mais de 20 anos para cumprir uma sentença que transitou em julgado em 14/12/1992 não pode ser atribuída a terceiro adquirente de boa-fé, que ficaria privado da posse exercida já há mais de 10 anos. (fls. 498/503 e 515/520). O mandado de reintegração de posse não foi cumprido, em razão da existência de terceiros ocupantes da área e da dificuldade do oficial de justiça em identificar com precisão o local a ser reintegrado. Uma vez evidenciado o desmembramento da área original e a sua ocupação por terceiros, a parte autora ajuizou ação de conhecimento no 2014.01.1.039333-0 em face dos terceiros que figuraram na cadeia sucessória do imóvel. Naquele feito, o autor pretendia a retificação do registro do imóvel com matrícula original no 18.286 e a anulação dos registros dos imóveis com matrículas no 67.550, 68.224, 68.854, 68.467, 68.468, 68.469, 68.949, 68.948 e 68.867, advindos do desmembramento do primeiro, com a finalidade de transferir a propriedade para seu nome. A referida ação foi extinta, sem julgamento do mérito, pela falta de interesse de agir, ficando registrada a seguinte observação: É forçoso consignar que o imóvel objeto do contrato rescindido foi desmembrado em várias frações e alienado a terceiros, atuais ocupantes da área. Em face desta moldura fática, até a presente data não houve o efetivo cumprimento da ordem de reintegração de posse, o que torna imperiosa a aferição, naquele feito, dos limites subjetivos da coisa julgada, a fim de auferir a extensão dos efeitos para os atuais ocupantes. É necessário registrar que, em sendo impossível a extensão dos efeitos para os atuais ocupantes, a obrigação será convertida em perdas e danos. O autor tornou aos autos e formulou os mesmos pedidos deduzidos na ação no 39333-0/14, relativamente à retificação do registro do imóvel, os quais foram indeferidos pela decisão de ID 26311313 – Págs. 19/23, que, ainda, determinou a conversão da obrigação em perda e danos, diante da dificuldade na reintegração. Inconformada, a parte autora interpôs Agravo de Instrumento, que foi parcialmente provido, reformando a decisão na parte referente à conversão da reintegração de posse em perdas e danos (ID 26311317 – Págs. 17/24). O requerente então formulou novamente pedido de anulação de todos os registros oriundos da matrícula original no 18.286 e renovação da diligência de reintegração de posse. Os referidos pedidos foram negados, os termos da decisão de ID 26311317 – Pág. 47/51, a qual esclareceu a necessidade de delimitação da área antes de proceder à reintegração, nos seguintes termos: Verifica-se que a decisão agravada foi reformada, tão somente, na parte em que determinava a conversão da obrigação em perdas e danos, conforme se denota do acórdão de fl. 627/631. Assim, não assiste razão à reiteração do pedido de anulação de todos os registros oriundos da matrícula original no 18.286, pois tal pleito foi indeferido pela decisão de fls. 579/583, que restou inalterada neste ponto. No que tange ao pedido de reintegração de posse, cumpre salientar que o acórdão em questão consignou expressamente o seguinte: De outra parte, cumpre advertir ao agravante que, caso haja alguma divergência quanto à área a ser reintegrada, caberá a ele proceder à delimitação da área por meio de perícia competente. Além disso, no cumprimento do mandado de reintegração de posse, dever-se-á respeitar os terceiros de boa-fé cujos direitos foram reconhecidos por sentença, bem como indenizar os detentores pelas benfeitorias e acessões ali erigidas conforme disposições contidas no Código Civil. (Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento no 2016.00.2.028809-5 - fl. 630-v) Diante do consignado, é forçoso reconhecer, primeiramente, a necessidade de realização de uma perícia, com o objetivo de identificar corretamente a área desocupação e/ou desocupada e a área ocupada por terceiros de boa-fé já protegidos pelos títulos executivos dos embargos de terceiros (processos acima descritos). Posteriormente, será analisada a possibilidade de reintegração de áreas, pois se houver áreas não ocupadas, estas poderão ser reintegradas ao autor. As áreas ocupadas poderão, em tese, ser reintegradas, após a prévia indenização do requerente/exeqüente, salvo as áreas protegidas por decisões proferidas nos embargos (processos acima descritos). Ante o exposto, INTIME-SE o requerente para requerer a diligência apta à delimitação da área a ser reintegrada. Cumpre-se destacar que deverá arcar integralmente com todos os custos processuais, dentre os quais os periciais, com o objetivo de impulsionar o feito. Intimem-se. Houve a interposição de novo recurso pela parte exequente (AGI n. 0715957-38.2017.8.07.0000), o que gerou dúvida quanto ao cumprimento do mandado de reintegração de posse, pelo que, foi proferida a decisão de ID 26311321 – Págs. 19/23. Após o pedido de esclarecimentos deste Juízo, foi proferida decisão no bojo do AGI n. 0715957-38.2017.8.07.0000, com a reconsideração da liminar concedida, a fim de manter incólume a decisão agravada. Da mesma forma, o acórdão proferido no referido recurso manteve a decisão agravada (ID 26311317 – Pág. 47/51) e transitou em julgado. O feito prosseguiu com a finalidade de realização da perícia. O laudo pericial foi apresentado ao ID 86496860, assim como o laudo complementar ao ID 92835459. A parte exequente torna aos autos ao ID 95080742, a fim de requerer cancelamento do registro das matrículas provenientes das matrículas mãe e o seu registro em nome do espólio exequente, além de mandados de imissão na posse. Os autos vieram conclusos. É o breve relatório. Decido. Inicialmente, cumpre ressaltar que o trabalho pericial realizado no presente feito tinha por escopo identificar corretamente a área de ocupação e/ou desocupada e a área ocupada por terceiros de boa-fé já protegidos pelos títulos executivos dos embargos de terceiros, relativa ao imóvel objeto dos autos. Em que pese o esforço do perito nomeado pelo Juízo, o laudo pericial não demonstrou a identificação das áreas conforme determinado nos autos. A partir da análise da resposta aos quesitos, verifico que o laudo pericial se mostrou inconclusivo em relação à delimitação das áreas. Vejamos: 1 – As áreas protegidas pelas sentenças acima mencionadas correspondem àquelas que os respectivos terceiros ocupam atualmente? Resposta: De acordo com as descrições das matrículas (68467, 68468, 68469, 68867, 68948, 68948) que foram desmembradas da matrícula 18286, não temos como definir a exata posição de cada gleba, pois os polígonos que formam cada matrícula não se encaixam dentro da descrição das matrículas 18286, somente se os proprietários ou ocupantes indicassem in loco e com a devida documentação com a descrição perimétrica já retificada. 2 – Com base no título de propriedade dos terceiros de boa-fé é possível delimitar o polígono das respectivas áreas? Se não, como identificar e delimitar, com base no título de propriedade, as áreas dos terceiros de boa-fé? Resposta: Chácaras desmembradas da matrícula 18286 De acordo com as descrições das matrículas (68467, 68468, 68469, 68867, 68948, 68948) que foram desmembradas da matrícula 18286, não temos como definir a exata posição de cada gleba, pois os polígonos que formam cada matrícula não se encaixam dentro da descrição das matrículas 18286. Chácaras desmembradas da matrícula 67550 Elaborei uma planta com o encaixe dos polígonos das matrículas 68224 e 68854. Mas a ocupação física não segue exatamente as descrições das matrículas. 3 – A cadeia dominial das áreas protegidas por sentença corresponde efetivamente às áreas ocupadas? Resposta: Conforme explicado nos quesitos anteriores, na matrícula 18286 não é possível precisar de acordo com as descrições das matrículas, já na matrícula 67550, elaborei um encaixe seguindo a descrição dos confrontantes das matrículas 68224 e 68854, conforme visualização em planta. 4 – As áreas ocupadas pelos terceiros de boa-fé estão dentro do Quinhão 10, que corresponde à área total de 48 hectares, objeto da sentença em execução? Resposta: A ocupação física do Quinhão 10, do total de 48 hectares ocorre de forma desordenada e não segue a documentação existente (descrição das certidões de matrículas). 5 – Há alguma ocupação na área a ser reintegrada (área dentro do Quinhão 10, de 48 hectares, que exclui os terceiros protegidos por sentença)? Resposta: Conforme visualização em planta topográfica, dentro do Quinhão 10, de 48 hectares (originalmente), objeto da matrícula 18286 existem várias ocupações do tipo chácaras residenciais e chácaras de lazer, sendo a ocupação física ocorre de forma não regular pois não segue a documentação existente (descrição das certidões de matrículas) Nesse contexto, não há como proceder à reintegração ao exequente antes da necessária e correta identificação das áreas ocupadas, desocupadas e ocupadas por terceiros de boa-fé já protegidos pelos títulos executivos dos embargos de terceiros. Ainda, ressalto que a questão acerca do cancelamento dos registros se mostra matéria acobertada pela preclusão. Ante o exposto, INDEFIRO os pedidos de ID 95080742. INTIME-SE o exequente para esclarecer se pretende a realização de outro trabalho pericial ou a conversão do feito em perdas e danos. Prazo: 15 (quinze) dias. Intimem-se.” Os Embargos de Declaração manejados pelo ora Agravante na origem foram assim rejeitados: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Dispõe o embargante que a decisão contém omissão, contradição e obscuridade, razão pela qual requer sejam pontualmente apreciadas suas alegações. Conheço dos presentes embargos, porquanto foram interpostos tempestivamente, nos termos do artigo 1.023 do Código de Processo Civil. Os embargos de declaração têm a finalidade de corrigir erro, obscuridade, contradição ou omissão na decisão. Não obstante as alegações deduzidas, o arrazoado visa revolver a matéria meritória. É extremamente compreensível a irresignação do embargante, porquanto a decisão não lhe é totalmente favorável. Todavia, não há que se falar na existência de qualquer erro, contradição, omissão ou obscuridade no julgado, o qual deve ser mantido em sua totalidade. Na verdade, o que pretende a parte com os embargos de declaração é a adequação da decisão ao seu entendimento e a reapreciação de seus argumentos. Não pretende o embargante o esclarecimento de vícios, mas sim, a modificação da substância do decisum, o que se mostra incabível pela via escolhida. Deverá valer-se da via recursal. Consigno que a decisão recorrida foi clara ao dispor acerca da impossibilidade de reintegrar o exequente em posse de área não identificada devidamente. O perito designado nos autos realizou o trabalho técnico e informou não ser possível definir a exata posição das glebas, assim como explicitou divergências nas matrículas e a ocupação desordenada da área. Ante o exposto, REJEITO os embargos e mantenho na íntegra a decisão atacada. Intimem-se.” Diz o Agravante que, realizada a perícia e respondias as questões supervenientes, formulou os pleitos indeferidos por meio da decisão ora agravada, os quais se limitaram “estritamente a requerer o que de direito consta da sentença em execução, com as ressalvas de decisões posteriores” (Num. 31115267 - Pág. 3). Transcreve os dispositivos dos diversos julgados referentes ao Cumprimento de Sentença e afirma que a decisão agravada, quanto à afirmada impossibilidade de se reintegrar o Agravante na posse, “desafia em particular também a autoridade do acórdão no 1038491, conforme se colhe do excerto extraído do voto condutor proferido nos autos do processo 20160020288095AGI (0030791-24.2016.8.07.0000)” (Num. 31115267 - Pág. 10). Acrescenta que “o presente agravo se insurge contra a decisão do Juiz da causa que desafia a autoridade da sentença em execução, resolvendo negar validade à sentença dos autos do processo 0006146-11.1988.8.07.0001 (antigo 5074/88), em afronta inadmissível contra o próprio Poder Judiciário e à coisa julgada e à Constituição Pátria.” (Num. 31115267 - Pág. 10). Ressalta que a decisão agravada também veicula “tentativa de o Juiz da causa o compelir a requer a conversão do feito em perdas e danos de espólio negativo, decisão já preclusa (2016.00.2.0288095AGI) ou, alternativamente, arcar com os custos de nova perícia, imputando-lhe o ônus dos serviços, de modo a inviabilizar, com tal condicionante, a entrega do seu direito pelo Poder Judiciário.” (Num. 31115267 - Pág. 10). Quanto aos terceiros, detentores de uma parcela da área cuja propriedade cabe ao Agravante, nos termos do título exequendo, salienta o Recorrente que, “caso a execução em favor do Exequente/Agravado adentre nos limites impostos pela sentença dos terceiros, esses poderão fazer valer a autoridade da coisa julgada. Ocasião em que o Exequente/Agravante poderá exercer seu direito de defesa, haja vista que é parte naquelas ações dos terceiros.” (Num. 31115267 - Pág. 10). Afirma que a perícia realizada era desnecessária e que sua única finalidade foi o resguardo de direitos de terceiros, o que vem se sobrepondo à força do título executivo judicial que assegura ao Recorrente a posse e a propriedade da área a ser reintegrada. Diz o Agravante que, como “demonstração da desnecessidade da perícia, observa-se que nos autos da ação possessória no 2006.01.1.086491-3, em que fora resguardada a manutenção de terceiros na posse de 7ha80a, consta num dos registros do imóvel, matrícula no 67.550, relativo a uma gleba de 5ha80a, que se trata de uma área em comum com o proprietário e possuidor da área maior de 48ha40a, conforme demonstra a imagem da matrícula do imóvel à pág. 40 do documento ID 92835459, abaixo reproduzida na parte que se pretende destacar a expressão ‘EM COMUM’” (Num. 31115267 - Pág. 11). Conclui que tal área “jamais poderia ter sua poligonal delimitada tecnicamente, conforme consta do Laudo, uma vez que a sua determinação decorre de um acordo de vontade entre as partes do processo 2006.01.1.086491-3, e não de trabalhos de natureza técnica, como são as perícias, seja do auxiliar nomeado pelo Juiz da causa, seja qualquer outro profissional” (Num. 31115267 - Pág. 12). Sustenta que a perícia constatou, de fato, “conforme Laudos ID 86496860 e ID 92835459, é que a delimitação da poligonal da área ou depende de acordo da vontade das partes, como é o caso dos autos 2006.01.1.086491-3, que não estão na discussão no momento, ou estão registradas de forma errônea, não sendo possível a sua identificação, a partir do registro da matrícula do imóvel, à luz do que estão decididos nos autos dos processos 2013.01.1.123106-4 e 2013.01.1.114938-5, item 3 e 4 acima mencionados.” (Num. 31115267 - Pág. 12). Assim, entende o Agravante que nem a área em comum e nem a existência de erro no registro podem obstar a reintegração de posse, sendo certo que a anulação ou o cancelamento das matrículas com equívoco constituem a única forma de sanar os vícios apontados na perícia. Assevera que “os autores nos processos 2006.01.1.086491-3, 2013.01.1.123106-4, 2013.01.1.114938-5 não são partes nos autos em execução. Portanto, é naqueles autos que a questão da delimitação das poligonais das respectivas áreas, num total de 13ha22a, deve ser assegurada aos terceiros e não na execução ora em curso. Assim, ambas as partes estarão sujeitas ao devido processo legal e à ampla defesa. Nos autos em execução, o direito dos terceiros está sendo resguardado pelo Juiz da causa, aliás, com muito zelo, em detrimento do direito do Exequente/Agravado” (Num. 31115267 - Pág. 13). Sustenta ser “arbitrária e carente de fundamentos a decisão de que não há como proceder a reintegração do Exequente/Agravante na posse, sobretudo, porque a parte executada não manifestou divergência alguma. Além disso, a área em litígio está livre e desimpedida. Afinal, porque razão essa resistência injustificada do Juiz da causa?” (Num. 31115267 - Pág. 13). Argumenta que, “se houver alguma divergência com os terceiros, que não integram a lide executória, essa poderá ser dirimida nos respectivos autos em que são partes, quais sejam, 2006.01.1.086491-3, 2013.01.1.123106-4, 2013.01.1.114938-5. Desta forma, a perícia, caso necessária, teria seus custos compartilhados entre o Exequente/Agravante e os terceiros e não como o Juiz da causa determinou, com caráter claramente punitivo, porque desnecessária, e com valores proibitivos.” (Num. 31115267 - Pág. 13). Por fim, alude à possibilidade de indenização por benfeitorias acerca do quanto decidido no AGI 2016.00.2.0288095AGI (0030791-24.2016.8.07.0000) e conclui que “os posseiros não têm título legítimo capaz de lhes garantir o domínio. Na verdade, trata-se de decisão do Juiz da causa, sem fundamentação documental alguma, que estendeu a sentença possessória para o domínio do imóvel, violando a sua própria sentença na ação reivindicatória proferida nos autos do processo 2014.01.1.039333-0” (Num. 31115267 - Pág. 14). Quanto ao perigo da demora, afirma o Agravante que ele reside no fato de que a decisão agravada “desafia a autoridade da sentença em execução, com o claro objetivo de procrastinar a tutela específica” (Num. 31115267 - Pág. 15). Postula a concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal e a posterior confirmação no julgamento do mérito do Agravo de Instrumento para: “a) Determinar a expedição de ofício ao Cartório de 1o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, a fim de retificar o registro do imóvel de matrícula no R2/18.286 e anular todos os demais registros havidos na respectiva matrícula, incluindo aqueles cujas áreas as posses devem ser preservadas (Anexo XI); b) Ordenar ao Oficial de Justiça para que renove a diligência visando o cumprimento Mandado de Reintegração de Posse, respeitando-se os terceiros de boa-fé cujos direitos à posse foram reconhecidos por sentença.” (Num. 31115267 - Pág. 16). Preparo regular (Num. 31115268 e 31115269). É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Quarta Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença, Feito no 0006146-11.1988.8.07.0001, indeferiu os pleitos do Agravante de cancelamento de registro de matrículas, registro das respectivas matrículas em nome do Recorrente e, bem assim, de reintegração de posse quanto à área litigiosa descrita no Feito. Inicialmente, deve ser destacado que, conquanto a argumentação recursal possa gerar dúvida quanto à adequação da via eleita, é certo que a decisão recorrida fora proferida a partir da convicção do Magistrado quanto aos termos da perícia realizada no Cumprimento de Sentença originário e, assim, entendo que não é o caso de Reclamação, mas sim de Agravo de Instrumento. Feita essa ressalva, é certo que o art. 1019, inciso I, cumulado com o art. 300, do Código de Processo Civil, autoriza ao Relator do recurso antecipar os efeitos da tutela recursal desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Todavia, o juízo inicial e perfunctório próprio desta sede indica que não se encontra presente o segundo requisito. Com efeito, sem embargo da análise que será realizada por ocasião do julgamento do mérito do presente recurso pelo Órgão Colegiado, entendo que não se encontra demonstrado o risco de dano grave apto a justificar a concessão de antecipação de tutela recursal. A argumentação desenvolvida nas razões recursais volta-se, essencialmente, para a tentativa de demonstrar a probabilidade do direito do Agravante. Quanto ao requisito da urgência, o Agravante afirma que ele reside no fato de que a decisão agravada “desafia a autoridade da sentença em execução, com o claro objetivo de procrastinar a tutela específica” (Num. 31115267 - Pág. 15), o que, a toda evidência, não supre o requisito legal em questão. Desse modo, não se vislumbra o efetivo risco de dano, o qual, “há de ser grave e ao mesmo tempo irreparável ou de difícil reparação. A gravidade do dano está tarifada pela sua possibilidade de esvaziar total ou parcialmente a pretensão buscada na ação principal; a impossibilidade de reparação igualmente deve ser considerada diante do direito almejado pelo processo principal, de forma que não possa ser reparado in natura ou no seu equivalente.” (RIBEIRO, Leonardo Ferres da Silva. Tutela Provisória – Tutela de urgência e tutela da evidência Do CPC/1973 ao CPC/2015. Coordenado por TERESA ARRUDA ALVIM WAMBIER e EDUARDO TALAMINI. 1a ed. Revista dos Tribunais: São Paulo, 2016. pp 138/139). Nesse descortino, a referida argumentação não demonstra o preenchimento da exigência legal consistente no perigo de dano ou no risco ao resultado útil do processo. Assim, sem embargo da oportuna discussão quanto à probabilidade do direito do Agravante, não se vislumbra a urgência necessária à apreciação de seu pleito em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal, já que não está presente o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Nesse contexto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intime-se o Agravado para os fins estabelecidos no artigo 1.019, inciso II, do CPC. I. Brasília - DF, 02 de dezembro de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador